Tribunal: TJBA
Processo: 8009245-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009245-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LELIA RENATA CARNEIRO VASCONCELOS Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA. RESPONSÁVEL POR FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORAS. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2.º E 3.º, DA LEI N.º 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Reitor da UESB, visando à redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem redução de vencimentos, a servidora estadual com filho diagnosticado com TEA, à luz do princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana, mesmo diante da ausência de previsão expressa na legislação estadual; (ii) se há prova pré-constituída suficiente nos autos que justifique o manejo do mandado de segurança, dispensando dilação probatória. III. Razões de decidir 3. Estão presentes os pressupostos legais para o processamento do mandado de segurança, inexistindo necessidade de produção de prova técnica. 4. A ausência de norma estadual específica não impede o reconhecimento do direito, tendo em vista a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 1097, que admite a aplicação analógica do art. 98, § 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aos servidores estaduais. 5. A jurisprudência do STF autoriza a aplicação do art. 98, § 3.º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, mesmo na ausência de norma local específica, em razão da proteção constitucional à pessoa com deficiência. 6. Laudos médicos particulares que descrevem detalhadamente o quadro clínico do dependente e a necessidade de acompanhamento contínuo são suficientes para subsidiar a decisão judicial, não sendo obrigatória a realização de perícia oficial. 7. A redução da jornada não configura ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, mas efetivação de direito fundamental à saúde, à dignidade e à convivência familiar. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. O art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais, nos termos do Tema 1097 do STF. 2. É legítima a redução de jornada de servidor responsável por dependente com deficiência, ainda que com base em laudos médicos particulares, desde que suficientes à formação do convencimento judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, II, 6.º, 227; Lei n.º 8.112/1990, art. 98, §§ 2.º e 3.º; CPC, arts. 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022; TJ-PA, APL 08001787720198140035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.05.2021; TJ-BA, APL 00009952820118050223, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8009245-10.2025.8.05.0000, sendo impetrante LÉLIA RENATA CARNEIRO VASCONCELOS e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22